Tribunal: TJSP
Processo: 0004910-75.2025.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Imputação de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Revogação da prisão preventiva. Recurso do Ministério Público. Pretendida reforma do decisório de origem. Possibilidade e efetiva necessidade prisional. Indícios suficientes de autoria e provas de materialidade. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Recorrido reincidente

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Imputação de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Revogação da prisão preventiva. Recurso do Ministério Público. Pretendida reforma do decisório de origem. Possibilidade e efetiva necessidade prisional. Indícios suficientes de autoria e provas de materialidade. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Recorrido reincidente específico. Crime, ademais, que requer a atenção do Judiciário, tendo em conta a sua gravidade. Prisão necessária. Recurso provido.